Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-36.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000576-36.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE RIO BRANCO (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.145.111-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desobediência e desacato. Provas suficientes para a condenação. Reincidência configurada. Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por desobediência e desacato a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição, redução das penas, regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação da desobediência; 2) ausência de dolo específico quanto ao desacato; 3) afastamento da reincidência; 4) direito ao regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
(STJ, Tema Repetitivo 1060)
.

As
expressões [
“vocês estão loucos”
;
“vão trabalhar e caçar bandido”
] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais
.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares no exercício de suas funções mostram-se suficiente para sustentar a condenação.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
(TJMT, Enunciado Criminal 18).

A reincidência obsta a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 330, 331, 44, II, 70, primeira parte, e 33, § 2º, "b"; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0001246-18.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.9.2021; TJDFT,
AP nº 20150810007549, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 29.9.2015;
TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.5.2022; STJ, Tema Repetitivo 1060; TJDFT, AP nº 20150810007549, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 29.9.2015; TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.5.2019; TJMG, AP nº 1.0000.23.225746-9/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; TJMT, AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.11.2022; TJMT, AP nº 30276/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.7.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000576-36.2020.8.11.0052 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S): DANILO SILVESTRE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANILO SILVESTRE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal (PJE nº 1000576-36.2020.8.11.0052), que o condenou por desobediência e desacato a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 330,
caput
, e 331,
caput
, c/c art. 70, todos do CP - (ID 225885662).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação da desobediência; 2)
“para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo e [...] não se verifica esta configuração”
; 3) a agravante da reincidência deve ser afastada porque
“inexiste nos autos certidão emitida pelo sistema de Justiça comprovando o trânsito em julgado de qualquer título condenatório”
; 4) faz jus ao regime aberto e à substituição da pena por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 225885678).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 225885685).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime Desobediência. Sentença condenatória (art. 330 e art. 331, praticados na forma do art. 70, primeira parte, todos do CP). 1. Objetiva-se a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. NÃO ACOLHIMENTO. Suficiência probatória. Prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos depoimentos colhidos ainda na fase investigativa. Apelante desobedeceu à ordem legal emanada por autoridade pública e desrespeitou os agentes policiais no exercício da sua função. Conservação do édito condenatório. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a reincidência do apelante e, consequentemente, fixado regime prisional mais brando para o cumprimento da sanção penal. NÃO ACOLHIMENTO. Correta a aplicação da agravante da reincidência. Apelante condenado nos autos n. 000854-74.2012.8.11.0039, com trânsito em julgado no dia 07 de julho de 2013, no qual foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão. Novo delito cometido dia 11 de setembro de 2019. 3. Por fim, pretende-se a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante reincidente. Não preenchidos os requisitos do art. 44, II, do CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 235420675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 18hs33min, em via pública, localizada na Rua Carlos Laet, Centro, Salto do Céu/MT, o denunciado, Danilo Silvestre da Silva, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal e desacatou, no exercício da função, os Policiais Everaldo Jacinto da Silva e Maurizon Gomes dos Santos. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado, Danilo Silvestre da Silva, os delitos previstos no art. 330 e art. 331 do Código Penal [...].”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça - ID 225884756).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de págs. 02/03 – ID 34306639, pelo termo de declarações de págs. 04/07 – ID 34306639, pela prova oral produzida em Juízo, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos. [...]

A denúncia narra que, na data de 11 de setembro de 2019, por volta das 18hs33min, em via pública, localizada na Rua Carlos Laet, Centro, Salto do Céu/MT, o denunciado com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal e desacatou, no exercício da função, os Policiais Everaldo Jacinto da Silva e Maurizon Gomes dos Santos.

Os policiais militares Everaldo Jacinto da Silva e Maurizon Gomes dos Santos relataram, na primeira fase da persecução penal, que, durante a abordagem, o denunciado desobedeceu e proferiu ofensas contra a guarnição policial.

Em Juízo, os militares, confirmaram as suas declarações prestadas perante à autoridade policial. Por sua vez, extrajudicialmente, o denunciado negou ter desacatado os policiais militares, argumentando que tão somente proferiu aos policiais militares os seguintes dizeres “VOCÊ ESTÁ COM TRUCULÊNCIA COMIGO” [...].

Ao ser interrogado judicialmente, ratificou o depoimento prestado na via inquisitiva, reafirmando que não desacatou os militares.

Apesar da negativa do réu, nota-se dos autos a inexistência de provas capazes de angariar sua versão, não tendo ela trazido qualquer elemento de prova ou álibi hábeis a servirem-lhe de respaldo.

Outrossim, os depoimentos oriundos de policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé e são hábeis a embasar um decreto condenatório, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Outrossim, o depoimento policial, conforme consolidado em nossa doutrina e jurisprudência, tem o mesmo valor probante de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade. É possuidor de “fé pública”. Desse modo, desde que tal depoimento seja dotado de credibilidade, constitui prova da autoria delitiva.

Diante disso, a conduta do acusado amolda-se ao tipo penal a ele imputado na denúncia, não se podendo falar em ausência ou insuficiência de provas para um decreto condenatório.

Não vislumbro do processado quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a procedência da ação penal com a aplicação da reprimenda penal, na medida de sua culpabilidade.

Deste modo, verifico que a ação desenvolvida pelo réu é típica, antijurídica e culpável. Presentes todas as elementares do tipo penal denunciado, sendo sua condenação medida de rigor.

No que tange à culpabilidade, também não restam dúvidas, tendo em vista que o denunciado é imputável, possui potencial consciência da ilicitude e, na espécie, lhe era perfeitamente possível adotar conduta diversa.

Por conseguinte, a condenação do denunciado pelos delitos tipificados nos artigos 330 e 331, do Código Penal é medida que impõe. [...]

C) DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA De acordo com a CAC acostada aos autos (ID 38684428), o denunciado possuí ao menos uma condenação anterior transitada em julgado, razão pela qual de rigor

a aplicação da reincidência a qual será valorada na segunda fase da dosimetria. [...]

Considerando a prática de dois delitos mediante ação única, deve a maior pena aplicada ser majorada em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70, 1ª parte do CP. Assim, FIXO a pena definitiva em 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E A PENA DE MULTA EM 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Em razão de não haver nos autos elementos que demonstrem as condições econômicas do réu, FIXO o valor do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. Frisa-se que o réu está assistido pela Defensoria Pública.

Considerando o montante de pena aplicado, a reincidência, bem como as circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis, FIXO o SEMI-ABERTO como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal [...]”
(Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito – ID

225885662).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Everaldo Jacinto da Silva, policial militar (fls. 9), Maurizon Gomes dos Santos, policial militar (fls. 10), bem como procedeu-se interrogatório de DANILO SILVESTRE DA SILVA, apelante (fls. 11).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Erevaldo Jacinto da Silva e Maurizon Gomes dos Santos, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 225885658).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as narrativas dos policiais militares [Everaldo Jacinto da Silva e Maurizon Gomes dos Santos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante DANILO SILVESTRE DA SILVA, durante uma abordagem realizada no dia 11.9.2019, por volta das 18h33min, em via pública, na rua Carlos Laet, bairro Centro, em Salto do Céu/MT, desobedeceu ordens legais de parada emitidas pelos agentes, bem como desacatou os referidos policiais no exercício de suas funções [
“vocês estão loucos, estão me zuando? vão trabalhar e caçar bandido”
] (ID

225884754/ 225885658).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060).

Com efeito, demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas (TJDF, AP nº 20150810007549 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - j. 29.9.2015).

Aplicável seguinte julgado do e. TJDFT:

“Demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas”
(AP nº 20150810007549 - Relator: Des. Jesuíno Rissato – j. 29.9.2015).

Por sua vez, o apelante se dirigiu aos policiais militares como
“loucos”
afirmando que eles deveriam
“trabalhar e caçar bandido”
.

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça, nas contrarrazões,
“ao proferir que os policiais deveriam ir trabalhar, aduzindo que a abordagem dos agentes contra a sua pessoa não era um ato de trabalho, demonstra de forma cristalina o proposito desrespeito e presença de dolo em sua conduta”
(ID 225885685).

Essas expressões [
“vocês estão loucos”
;
“vão trabalhar e caçar bandido”
] se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção - j. 16.5.2019).

Os depoimentos dos agentes policiais, quando firmes e coerentes,
“possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição”
(TJMG, AP nº 1.0000.23.225746-9/001 - Relator: Des.

Marcos Flávio Lucas Padula - 5ª Câmara Criminal - j. 11.6.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...], se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 11.5.2022)

Portanto, a responsabilização penal do apelante pelos crimes de desobediência e desacato (CP, art. 330,
caput
, e art. 331,
caput
) deve ser mantida.

Quanto à reincidência, o apelante, à época dos fatos [
11.9.2019
], registrava condenação definitiva por homicídio qualificado, praticado em
30.4.2012
, com trânsito em julgado no dia
1.7.2013
[Ação Penal nº 0000854-74.2012.8.11.0039], de modo que a agravante resulta caracterizada.

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para sua caracterização, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal,
“in verbis”
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Logo, a agravante deve ser preservada.

Em relação ao regime inicial, a reincidência obsta a fixação do aberto, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 7.11.2022)

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição apresenta incabível (TJMT, AP nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 17.7.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024